Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008570-83.2017.8.07.0009 RECORRENTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA RECORRIDOS: ISAIAS PEREIRA DA COSTA, ROBERT FERREIRA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PLENOS PODERES. TRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIAS QUE DEPENDEM DE CAUTELAS ADMINISTRATIVAS. EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS FISCAIS POSTERIORES AO NEGÓCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. ÓRGÃO DE TRÂNSITO NÃO INTEGRA A LIDE. 1. A legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 1.1. A procuração outorgada em favor dos réus tem natureza de contrato de compra e venda, razão pela qual, comprovado o vínculo entre as partes, é a ré-apelante parte legítima para figurar no polo passivo em razão de eventuais prejuízos sofridos pelo autor decorrentes do contrato firmado. 2. Prevê o art. 123, §1o, do CTB, que caberá ao comprador ou adquirente a responsabilidade pela transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. No entanto, essa transferência só é possível após a baixa da alienação fiduciária, gravame ou quitação do arrendamento mercantil incidente sobre o referido veículo. 3. À autarquia de trânsito compete realizar a transferência da titularidade de veículo automotor por normas administrativas específicas. 4. Considerando que o ente público não pode ser abrangido pela eficácia de uma sentença da qual não participou, a determinação de transferência dos débitos tributários deve ser feita pelo juízo competente, em demanda na qual a Fazenda Pública integre como parte interessada. 5. Este Tribunal, alinhando-se a precedentes do STJ, tem entendido que a solidariedade do art. 134 do CTB deve ser mitigada quando há comprovação da tradição do veículo, de modo que, a partir desse momento, a responsabilidade pelos débitos decorrentes da propriedade e/ou posse é, de fato, do comprador. 5.1. “(...) 3. O Superior Tribunal de Justiça mitigou a interpretação do art. 134 do CTB, afastando a responsabilidade solidária do antigo proprietário se ficar comprovado nos autos que as infrações de trânsito foram cometidas após a aquisição do veículo por terceiro. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07045005720188070005, Relator: Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, PJe: 15/04/2019). 6. A tradição do veículo e a entrega de procuração outorgando poderes para, entre outros atos, assinar o termo de transferência de propriedade do bem (DUT) atrai ao adquirente a responsabilidade pelos danos causados em razão de sua desídia em atualizar o cadastro do automóvel perante os órgãos administrativos competentes. 7. A inércia do réu em transferir o veículo para o seu nome, aliado ao não pagamento do IPVA nos anos posteriores à celebração do negócio, findando na inscrição do autor na dívida ativa, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo. 8. A compensação por danos morais deve ser fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de lesividade da conduta, as condições financeiras das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 é o que melhor se harmoniza com os referidos princípios. 9. Preliminar rejeitada. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Recursos dos requeridos conhecidos e desprovidos. A recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, quais dispositivos de lei teria o acórdão recorrido violado, limitando-se a afirmar inexistir suporte para o julgamento de procedência dos pedidos formulados pela contraparte. Menciona, de passagem, o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 7.431/1985 e o artigo 8o, do Decreto 16.099/1994, além de colacionar ementas de julgados proferidos pelo próprio TJDFT, afirmando que o acórdão combatido deles diverge. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Registre-se, todavia, que, embora tenha sido deferida a concessão de prazo para que a recorrente providenciasse o recolhimento do preparo, com sua correlata comprovação (ID 24180490), não houve o cumprimento do requisito, conforme certidão de ID 24972711. O Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectada a ausência do comprovante de recolhimento do preparo, aplica-se o enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar referido óbice, o recurso não mereceria trânsito, em análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. A uma, porque “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF” (AgInt no REsp n. 1.615.830/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 11/6/2018)” (AgInt no AREsp 1504289/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/10/2019). Confira-se, ainda, o REsp 1853462/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/12/2020. Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual divergência entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo ao recurso especial. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012